Tribunal: TJDFT
Processo: 0739629-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0401846-72.2020.8.07.0015. CRITÉRIOS NÃO ATINGIDOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÕES DO CNJ. No 62/2020 E 78/2020. RESTRIÇÕES AOS CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravante cumpre pena em regime semiaberto e ainda não alcançou o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, bem como não se enquadra nas determinações previstas no Pedido de Previdências no 0401846-72.2020.8.07.0015, do Juízo das Execuções.
2. A Recomendação no 78 CNJ de 15 de setembro de 2020, acrescentou o art. 5-A, da Recomendação no 62/2020 CNJ, para restringir o alcance das medidas aos condenados por crimes hediondos, como ocorre na espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido.